Tribunal: TJDFT
Processo: 0707323-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. BELIGERÂNCIA ENTRE AS PARTES. TIPICIDADE. AUTORIA DUVIDOSA. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 147 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto.
2. O fato relevante. Assevera o apelante que a sentença é omissa, pois não apreciou o fato de que a vítima, em seu depoimento, afirmar repetidamente que não tinha medo do apelante, mas exclusivamente dos amigos dele, razão pela qual postula a nulidade da sentença. Subsidiariamente, sustenta que a ausência de temor efetivo, apto a demonstrar a atipicidade da conduta. Argumenta que “o relato da vítima durante o julgamento apresentou inconsistências significativas, pois, conforme observado ao longo de seu depoimento, Eurilândia modificou sua versão dos fatos ao menos três vezes, demonstrando confusão e insegurança quanto ao teor das supostas ameaças e sobre quem as teria proferido”. Acrescenta que “as versões apresentadas pelo réu e pelas testemunhas não se mostram destoantes, mas sim complementares”. Por fim, requer sua absolvição, observados os princípios da presunção de inocência e do in dúbio pro reo. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) analisar preliminar de nulidade da sentença por omissão; (ii) averiguar a tipicidade da conduta descrita no crime de ameaça; (iii) apurar a autoria do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal, ou seja, não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, causando-lhe temor. Ressalte-se que a ameaça pode ser materializada por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico capaz de gerar temor na vítima.
5. Da preliminar de nulidade da sentença. A omissão se caracteriza pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador, a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide, vício que não se apresenta na sentença proferida nos autos, porquanto consta da decisão de ID 71168314 o não provimento dos Embargos de Declaração opostos na origem, ao argumento de que restou clara a natureza da ameaça e o temor da vítima. Preliminar rejeitada.
6. Narra a denúncia que “No dia 09 de janeiro de 2024, às 13h10, no chaveiro próximo à Administração Regional, na EQ 55/56, Lote 15/17, Setor Central, Gama/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, ameaçou, por palavras, EURILÂNDIA VIEIRA COELHO de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, o denunciado, após ser cobrado pela vítima quanto ao pagamento de prestação e multas referentes a um veículo negociado entre este e EURILÂNDIA, a ameaçou com os dizeres "se você for atrás de mim pra me cobrar, vou chamar meus amigos e te matar”.
7. Infere-se dos autos uma relação conturbada entre as partes, caracterizada pela enorme beligerância decorrente de uma dívida referente a um veículo financiado em nome da vítima para que o réu pudesse laborar, o qual foi posteriormente alienado a terceiro e, logo, após apreendido pelo banco alienante.
8. Embora a suposta fala do réu fosse capaz de intimidar a vítima, ainda que o ato (matar) fosse praticado por terceiro, de modo a caracterizar o apelante como possível mandante do crime (tipicidade configurada), o depoimento da vítima quanto ao autor do crime possui credibilidade duvidosa, pois, conforme constatado em audiência, a vítima mudou a versão dos fatos por três vezes: “Ao final declarou à pergunta da Defesa que foi o amigo de SILAS quem fez a ameaça (ID-209835680, 00:00:00 – 00:01:34): “vou te matar”, que não tem medo de SILAS. Posteriormente, após a leitura da denúncia respondeu à pergunta do Juízo (ID-209835680, 00:02:35 – 00:05:35) que não foi o SILAS quem fez a ameaça. Logo em seguida mudou novamente o depoimento e disse que foi SILAS e o amigo que a ameaçaram de morte. Ao final do seu depoimento mudou novamente a versão após nova pergunta realizada pela Defesa (ID-209835684, 00:01:35 – 00:02:39). Declarou que SILAS havia dito “não quero que você anda atrás de mim porque eu não te mato mas a gente tem amigos que faz isso. Não é Rodrigo? e Rodrigo disse “é”...”.
9. Nesse contexto, não obstante o depoimento da vítima possuir especial relevância, não consta dos autos outros elementos de prova capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia, pois o marido da vítima não presenciou a alegada ameaça. Ademais, o fato de haver inconsistências entre os depoimentos das testemunhas da defesa não possui o condão de impor ao réu uma condenação, quando a própria vítima apresenta dúvida quanto ao autor da ameaça.
10. Portanto, considerando o princípio do in dúbio pro reo, impõe-se a absolvição do réu, com a reforma de sentença vergastada.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
12. Apelação provida. Sentença reformada, a fim de julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
13. Sem custas nem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147.